Tribunal: STF
Processo: HC 227994
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (Apelação Criminal 7000773-64.2022.7.00.0000/PR - eDOC 3, p. 42): 



    APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não ocorrido no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade



     Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    O impetrante alega, em síntese, que a Justiça Militar da União é absolutamente incompetente para julgar o feito, tendo em vista que o paciente atualmente é civil; o fato não guarda relação com as atividades castrenses e não ocorreu em área sujeita à Administração Militar.



     Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão do STM, ante a incompetência da Justiça Militar da União, e sejam encaminhados os autos à Justiça comum estadual para o devido processamento e julgamento do feito



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. FURTO. ARTIGO 240, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição Federal prevê, no seu art. 124, que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    A definição dos crimes militares, por sua vez, está descrita no art. 9º do Código Penal Militar (redação dada pela Lei 13.491/2017):



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; (Redação dada pela Lei 13.491/2017)



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contramilitar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    f) revogada.(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    (...)



    No caso em análise, o paciente foi denunciado nos seguintes termos (eDOC 2, p. 13/14): 



    "No dia 02 de julho de 2021, após cumprir prisão disciplinar, o Sd.Ev GUSTAVO RIOLA, que serve no 5º Regimento de Carros de Combate, acessou o aplicativo do banco para verificar se o pagamento tinha sido creditado, quando percebeu que havia gastos efetuados com seu cartão de débito, no dia 01 de julho de 2021, data em que o cartão encontrava-se em seu armário.  



    Riola então foi ao alojamento para perguntar aos demais soldados se alguém havia usado o seu cartão. Ao receber respostas negativas de todos, relatou o fato ao Oficial de Dia, sendo autorizado a deixar o quartel para averiguar a situação. 



    Após o meio-dia, foi à loja Pacificador, um dos locais registrados no extrato do cartão. Naquele estabelecimento, teve acesso aos comprovantes das compras feitas com seu cartão e à gravação da câmera de segurança que mostra a pessoa que efetuou os gastos não autorizados (eventos 1.2, p.13 e 8.2 respectivamente).  



    Na gravação, foi identificado o Sd GABRIEL RODRIGO SUCHY, ora denunciado, como autor do uso indevido do cartão de débito do Sd. RIOLA.  



    De acordo com o print da tela do aplicativo do Banco juntado ao evento 1, p.20, foi apropriado pelo denunciado o valor de R$ 383,88 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), por meio da realização das seguintes transações na contacorrente pertencente ao ofendido RIOLA, todas realizados com o referido cartão, no dia 01 de julho de 2021:



    (...)



    Ao prestar declarações no Inquérito Policial Militar (evento 1.2, p.19), SUCHY confirmou ter realizado os gastos supracitados, após ter subtraído o cartão de RIOLA, que o havia deixado em seu armário no alojamento. Esclareceu que o subtraiu no dia 01 de julho, por volta das 17h, aproveitando-se do fato de o Sd. RIOLA estar preso; e que, no mesmo dia, fez uso do cartão, efetuando os pagamentos por aproximação. 



    Disse, no entanto, que procedeu dessa forma porque suspeitava que RIOLA, semanas antes, havia subtraído R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um maço de cigarro de seu armário, fatos que não restaram confirmados nos autos. Alegou, também, que RIOLA teria emprestado um carregador de sua propriedade ao 3º Sargento NATÃ, dizendo que lhe pertencia, o que evidentemente também não justifica as condutas delituosas praticadas pelo ora denunciado. 



    Assim agindo, o denunciado incorreu, de forma continuada, nas sanções do artigo 240, caput, do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal Brasileiro, posto que subtraiu o cartão bancário alheio e realizou, em seu proveito, os gastos descritos na presente peça acusatória, ocasionando prejuízo patrimonial relevante ao titular do cartão, se considerada a condição econômica do ofendido, soldado recruta do Exército Brasileiro. 



    Vale registrar que, em setembro do ano em curso, o denunciado ressarciu integralmente à vítima, conforme se vê do recibo constante do evento 20, p.14, razão pela qual faz jus à diminuição de pena prevista no artigo 240, § 2º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. 



    O crime é militar pois cometido por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, subsumindo-se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso II, alínea 'a', do Código Penal Militar.



    Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer que seja recebida a presente DENÚNCIA, com a citação do denunciado com incurso nas sanções do artigo 240, caput, do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal Brasileiro, para verse processar e julgar, sob pena de revelia (...)"  



    O paciente restou condenado pela prática do delito previsto no art. 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.  



    Em sede de apelação, o STM afastou a tese relativa à incompetência da Justiça Militar da União nestes termos (eDOC 3, p. 47 - grifei):   



    (...) À luz da legislação penal castrense, em especial da alínea “a” do inciso II do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar o presente feito, em face do princípio tempus regit actum, haja vista autor e ofendido ostentarem a condição de militar à época dos fatos. Ademais, conforme se extrai dos autos, o Apelante subtraiu o cartão bancário do armário do ofendido enquanto este cumpria prisão disciplinar para, posteriormente, realizar as compras no comércio local, valendo-se da tecnologia por aproximação. 



    Diante dessas informações, é inegável a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito em face do preenchimento das circunstâncias constantes do dispositivo legal mencionado. Vale dizer que a atividade militar restou sim prejudicada, pois, enquanto a Administração aplicava correção disciplinar a um de seus membros, o Apelante retirou o cartão que se encontrava dentro do armário desse ofendido para subtração dos valores. Com essa conduta, afrontou os preceitos da confiança e da lealdade que devem imperar no âmbito das Organizações Militares.



    Vale ressaltar, ainda, que o superveniente licenciamento do Apelante em nada interfere na competência desta Justiça Especializada para julgar o feito. Essa situação se amolda perfeitamente na jurisprudência desta Corte, a qual, adotando a teoria da atividade, fixou a tese no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, no sentido de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". Não é demais frisar que esse foi o entendimento prevalente no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental in Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, interposto pela Defensoria Pública da União, cuja decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020. 1  



    A situação não difere de tantas outras já apreciadas, não apenas por esta Corte, mas pelo Excelso Pretório, conforme se verifica nos Arestos, in verbis:



    (...)



    Diante do exposto, rejeito a arguição defensiva de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.  



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte:   



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 135019, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.02.2016)  



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes. 2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência da Justiça especializada. 3. Ordem denegada. (HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014);  



    COMPETÊNCIA CRIMINAL. Estelionato. Crime cometido por militar da ativa em dano doutro militar na mesma situação, no interior de depósito naval. Causa da competência da Justiça Militar. HC denegado. Aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. É da competência da Justiça Militar julgar ação penal por delito de estelionato cometido por militar da ativa em dano doutro militar em igual situação, dentro de unidade militar. (HC 86.867/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 01.12.2006);  



    HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO PRATICADO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Furto de cartão de crédito e da respectiva senha, praticado por servidor militar contra civil em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. 2. Desclassificação, de estelionato para furto, pelo Superior Tribunal Militar. Recebimento da denúncia. Supressão de instância, por se tratar de matéria da competência do Juiz-Auditor. Habeas-corpus deferido em parte. (HC 82.339/RJ, Rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, DJ 21.3.2003)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADA POR MILITAR EM AMBIENTE MILITAR. ART. 240, C/C ART. 30, II, DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. No caso, a ação da conduta supostamente praticada pelo paciente assume especial reprovabilidade, pois se aproveitou da confiança da vítima, que deixara seu bem na unidade militar, durante a noite, para locupletar-se da coisa que pertencia a um colega de farda. Nesse contexto, o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142). Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC 122.537/RJ Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.10.2014)   



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 125.326/RS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21.5.2015)  



    Nessa linha, manifestou-se o ilustre Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, aduzindo os seguintes fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:   



    É cediço que essa Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. 



    No presente caso, diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.  



    Isso porque, verifica-se que a condição de militar ostentada pelo paciente e pela vítima não é o único liame existente com as Forças Armadas. Ora, o modus operandi de que se valeu o ora paciente ocorreu primacialmente em face da subtração do cartão magnético obtido devido ao seu acesso aos pertences da vítima deixados dentro das instalações castrenses. 



    Portanto, a vítima encontrava-se cumprindo prisão disciplinar dentro das instalações em que ambos serviam, valendo-se o sentenciado/paciente dessa situação para se apossar do cartão da vítima e realizar as compras narradas na denúncia.  



    Desse modo, conforme as normas de regência (art. 124 da CF e art. 9º, II, “a”, do CPM), a conduta em apreço efetivamente subsume-se às hipóteses de determinação da competência da Justiça Militar.  



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente